Tribunal: TJDFT
Processo: 0711944-78.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pesquisa de bens via infoseg. Inadequação da medida. Inutilidade prática. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa no sistema INFOSEG.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia restringe-se a definir se, na execução de título extrajudicial em curso, é juridicamente admissível a realização de pesquisa pelo sistema INFOSEG como meio de localização de bens ou de eventuais vínculos patrimoniais dos executados, após a frustração das diligências realizadas pelos sistemas ordinários.
III. Razões de decidir
3. O INFOSEG é ferramenta do Ministério da Justiça voltada à segurança pública, identificação civil e criminal e atividades de inteligência estatal, não possuindo previsão normativa para fins de localização patrimonial em execuções civis.
4. A providência requerida mostra-se inadequada e sem utilidade prática, pois o sistema não foi concebido para fornecer informações patrimoniais.
5. Medidas atípicas devem obedecer aos critérios de adequação, necessidade, razoabilidade e subsidiariedade, o que não ocorre no caso.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2046608, AGI 0729980-08.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 17/09/2025.